Tribunal: STF
Processo: ARE 1407309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR — APELAÇÃO CRIMINAL — CONDENAÇÃO POR CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL — APELO DEFENSIVO — ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE — PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA, AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE AO CRIME PRATICADO EM SERVIÇO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE COMPORTAMENTO MERITÓRIO — DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACERTADAMENTE RECONHECEU O COMETIMENTO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL — CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVANDO A CONDUTA DO AP ELANTE — DOSIMETRIA — REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA — AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA CONCERNENTE AOS MEIOS EMPREGADOS — MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO NA SUA FRAÇÃO MÁXIMA — REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA SEU PATAMAR MÍNIMO — NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO — REDUÇÃO DA PENA — RECURSO DE APELAÇÃO QUE COMPORTA PARCIAL PROVIMENTO. Incide no crime de violação de sigilo funcional policial militar que transmite a civil informações sobre veículo e dados pessoais de seu proprietário extraídas do sistema de utilizado pela Policia Militar. Polícia Militar. É passível de reparo a dosimetria da pena em razão do ‘quantum’ atribuído às circunstâncias judiciais e da motivação para seu reconhecimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente